Tribunal: TJES
Processo: 5027317-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027317-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DE GARANTIA DO JUÍZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por pessoa jurídica contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal por ausência de recolhimento das custas e de garantia do juízo, após intimação via PJe. A recorrente pleiteou, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante tem direito ao benefício da justiça gratuita; (ii) verificar se houve nulidade da intimação eletrônica para cumprimento das exigências processuais (garantia do juízo e custas), cuja ausência ensejou a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 481 do STJ assegura o benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que comprove incapacidade financeira. Documentos apresentados pela Apelante demonstram inatividade e ausência de recursos, justificando a concessão do benefício com efeitos ex nunc.

A intimação eletrônica, prevista no art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, aperfeiçoa-se com a consulta do advogado ao ato ou, automaticamente, após o decurso de 10 dias do envio, sendo válida para fins processuais.

O sistema do PJe registrou ciência da patrona da Apelante, comprovando a regularidade da intimação para garantia do juízo e recolhimento de custas.

A garantia do juízo é condição de procedibilidade para oposição de embargos à execução fiscal (Lei 6.830/80, art. 16, § 1º), e a ausência de sua prestação, após intimação válida, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AREsp 1.564.019/MS).

Inexiste nulidade ou cerceamento de defesa, sendo legítima a sentença que reconheceu a falta de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Pessoa jurídica pode obter justiça gratuita se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais, conforme Súmula 481/STJ.

A intimação eletrônica realizada via PJe é válida e eficaz para dar início aos prazos processuais, independentemente de publicação em diário oficial.

A ausência de garantia do juízo e de recolhimento das custas, após intimação regular, enseja a extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 16, § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 98; Súmula 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.564.019/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2020; STJ, REsp 1.508.171/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027317-79.2021.8.08.0024

APELANTE:
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI
contra a sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas e de garantia do juízo.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Apelante.

Em cumprimento ao Despacho de Id. 12658558, a empresa Recorrente juntou aos autos documentos que evidenciam a sua precária situação financeira.

O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral demonstra que a empresa se encontra "INAPTA" perante a Receita Federal desde 08 de agosto de 2024, em virtude de "Omissão de Declarações".

Ademais, o extrato bancário comprova que sua conta corrente foi encerrada em 12 de julho de 2023, e a última Escrituração Fiscal Digital entregue corresponde ao período de novembro de 2022.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso em tela, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, demonstrando a paralisação das atividades da empresa e a ausência de recursos financeiros.

Dessa forma,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à Apelante, com efeitos
ex nunc
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em verificar a validade da intimação da Apelante para o recolhimento das custas processuais e garantia do juízo, ato que, segundo a sentença, não foi cumprido e ensejou a extinção do processo.

A Apelante alega que a intimação não foi devidamente realizada, o que configuraria nulidade processual por cerceamento de defesa.

Contudo, as provas dos autos infirmam tal alegação.

Conforme se extrai do andamento processual e das contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, o r. Juízo de primeiro grau proferiu Despacho em 17 de maio de 2022, determinando a remessa dos autos à contadoria para o cálculo das custas e, "em seguida", a intimação da parte executada, por seu advogado, para efetivar a garantia do juízo e o pagamento das custas em 05 (cinco) dias.

Após o retorno dos autos da contadoria, foi expedida intimação eletrônica em 01/06/2022.

O sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou a ciência da advogada da Apelante em 13/06/2022, iniciando-se o prazo para cumprimento da determinação, que findou em 22/06/2022. A Apelante, no entanto, permaneceu inerte, o que levou à prolação da sentença extintiva em 23 de janeiro de 2023.

A alegação de que não houve publicação é desprovida de fundamento, uma vez que a intimação nos processos eletrônicos se aperfeiçoa com a consulta ao teor do ato ou, não havendo consulta, ao final do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio, conforme dispõe o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/2006.

No caso, o próprio sistema registrou a ciência expressa da patrona da Apelante.

Assim, tendo sido a Apelante validamente intimada para regularizar pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (garantia do juízo e recolhimento de custas) e não tendo atendido à determinação judicial, a extinção do feito sem resolução de mérito foi medida que se impôs, não havendo que se falar em nulidade da sentença ou cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo é condição de procedibilidade para a oposição de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, sendo cabível a extinção do processo caso o embargante, intimado para sanar o vício, não o faça.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Os Embargos à Execução foram rejeitados em virtude da não aceitação da Apólice de Seguro-Garantia como
prévia segurança do juízo
. O acórdão da Apelação foi provido "
para reformar e anular a sentença, e permitir que o seguro-garantia apresentado nos autos da ação de execução fiscal sirva como garantia do juízo, suficiente para procedibilidade dos embargos à execução
". 2. A hipótese não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a citação, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 656, § 2º, do CPC/1973, já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. 3. É permitido ao executado, em garantia da execução fiscal, oferecer fiança bancária ou seguro-garantia e nomear bens à penhora, desde que observada a ordem de preferência do art. 11 da Lei 6.830/80. O seguro-garantia é equiparado a dinheiro apenas para fins de substituição, não como bem preferencial e originário para penhora. Inteligência dos arts. 9º e 11 da Lei 6.830/80 c.c. art. 835, § 2º, do CPC [...]. [...]. (AREsp n. 1.564.019/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo a r. Sentença em todos os seus termos. Deixo de majorar os honorários de sucumbência tendo em vista a ausência de fixação em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.